Tribunal: TJDFT
Processo: 0719390-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITO REAL DE GARANTIA. DESCABIMENTO. IMPENHORABILIDADE DECLARADA. RECURSO PROVIDO.
1. É descabida a penhora de imóvel gravado com alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal, em que pese referir-se a débitos condominiais, porquanto o bem efetivamente não pertence ao patrimônio do executado. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.